Tribunal: TJSP
Processo: 1501164-46.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS - Exercício de 2020 – Insurgência do Município em face da sentença que reconheceu a nulidade das CDAs e julgou extinta a execução fiscal - Alegação de que os títulos executivos apresentam todos os requisitos do artigo 202 do CTN e artigo 2o, § 5a da Lei Federal no 6.830/80 – Descabimento – Ausência de fundamentação legal específica das obrigações principais e

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS - Exercício de 2020 – Insurgência do Município em face da sentença que reconheceu a nulidade das CDAs e julgou extinta a execução fiscal - Alegação de que os títulos executivos apresentam todos os requisitos do artigo 202 do CTN e artigo 2o, § 5a da Lei Federal no 6.830/80 – Descabimento – Ausência de fundamentação legal específica das obrigações principais e de menção específica quanto aos acréscimos legais aplicáveis – Não observância do disposto no art. 2o, § 5o, II e III, da Lei 6.830/80 e no art. 202, II e III, do CTN – Sentença mantida – Recurso improvido.